Tribunal: TJMT
Processo: 1002154-31.2024.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002154-31.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALTER BOTIN - CPF: 394.850.999-91 (RECORRENTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADO ELETRONICAMENTE. ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE HAVIA SIDO OFERECIDO CARTÃO DE CRÉDITO COMUM. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. CANCELAMENTO DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA DO CONSUMIDOR EM QUITAR SUA DÍVIDA. TENTATIVA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CULPA CONCORRENTE.

DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cancelamento do contrato deve ser mantido, considerando a manifestação inequívoca de arrependimento do consumidor, demonstrada pela reclamação formalizada imediatamente após o recebimento dos valores e pela intenção de devolução integral, evidenciando boa-fé objetiva.

Inexistem elementos capazes de ensejar indenização por dano moral, ante a culpa concorrente do consumidor para a ocorrência do evento danoso, uma vez que deu causa a efetivação do contrato de empréstimo consignado, e, ao que consta nos autos, depois se arrependeu.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002154-31.2024.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Banco BMG S/A

Recorrido(s):

Valter Botin

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ex positis
,
opino pela parcial procedência
dos pedidos formulados na inicial para:

a) declarar a nulidade do contrato objeto da presente demanda;

b) determinar a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, corrigidos monetariamente pela média dos índices INPC/IGP-DI, desde cada desembolso até a citação, a partir de quando deverá incidir a SELIC, que engloba tanto os juros de mora, quanto a correção monetária;
impondo também à parte autora a devolução, de forma simples, da quantia devidamente creditada a seu favor, valor que deverá ser corrigido monetariamente pela média dos índices INPC/IGP-DI, sem juros de mora nessa hipótese e ressalvada a possibilidade da compensação prevista no art. 368, do Código Civil;

c) condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data;

Com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.
”.

Em suas razões recursais, o reclamado, ora recorrente, alega a regularidade do contrato, sustentando que a contratação foi realizada de forma clara, com a ciência do autor, e que não houve vício de consentimento ou prática abusiva.

O Reclamante, em sua inicial, alega que em agosto de 2023, aceitou a oferta de um cartão de crédito comum, mas, posteriormente, foi surpreendido por depósitos em sua conta, nos valores de R$ 2.791,60 e R$ 2.789,50, além da emissão de dois cartões de crédito vinculados a empréstimos consignados, com descontos mensais de R$ 137,05 no benefício previdenciário. Afirma que não utilizou os valores depositados nem os cartões, desejando a nulidade dos contratos, a suspensão imediata dos descontos, a devolução em dobro dos valores e indenização pelos danos morais.

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese o autor alegue que o contrato foi realizado mediante fraude, tal alegação não restou comprovada, pois, somente foi apresentado reclamação no PROCON que se trata de prova unilateral, ônus que incumbia ao autor, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

Com efeito, pelos documentos juntados nos autos, restou evidenciado que o consumidor se arrependeu da contratação.

Desta forma, entendo que, no presente caso, as diligências adotadas pelo autor após o recebimento do TED em sua conta corrente, já que formalizou a reclamação no Procon dois dias após o recebimento dos valores, aliado a intenção de devolver integralmente o valor depositado, é prova da vontade do Recorrente de cancelar o contrato, o que evidencia a sua boa-fé objetiva em quitar sua dívida. Por isso, deve ser mantida a decisão que determinou o cancelamento do contrato, a devolução dos valores descontados pelo banco e os valores recebidos pelo autor.

Em relação ao dano moral, a meu ver, não existem elementos capazes de ensejar o direito a indenização nesse sentido, ante a culpa concorrente do consumidor para a ocorrência do evento danoso, uma vez que deu causa a efetivação do empréstimo consignado mediante cartão de crédito, isto é, foi ele quem aceitou os termos e, aparentemente, depois se arrependeu.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo PROMOVIDO
e afasto a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024